Tribunal: TJDFT
Processo: 0003468-38.2007.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. INÉRCIA. SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 921 do Código de Processo Civil, não encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspende a prescrição. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do Código Civil.
3. A execução amparada em duplicatas mercantis possui prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 18, inciso I, da Lei no 5474/68 e 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.
5. Negou-se provimento ao recurso.